Tribunal: TJSP
Processo: 1003750-89.2018.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000832726
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003750-89.2018.8.26.0445,
da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante/apelado ANA CAROLINA SILVÉRIO RODRIGUES
-
ME,
é
apelado/apelante RINALDO LUIZ DA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1003750-89.2018.8.26.0445 - Pindamonhangaba - T - Voto no 45.405
Voto no 45.405
Apelação Cível n.o 1003750-89.2018.8.26.0445
Comarca: Pindamonhangaba - 1° Vara Cível
Apelante/Apelado: Ana Carolina Silvério Rodrigues - Me
Apelado/Apelante: Rinaldo Luiz da Rocha
Juiz(a) de 1a Inst.: Fábio Augusto Paci Rocha
AÇÃO MONITÓRIA. Apelações interpostas sem a comprovação do recolhimento
dos preparos. Determinações para recolhimento em dobro não atendidas. Apelos
desertos (art. 1.007, § 4o, CPC). Recursos não conhecidos.
Trata-se de ação monitória julgada parcialmente procedente pela r.
sentença de fls. 98/100, de relatório adotado, que constituiu de pleno direito o título
executivo judicial, consistente na obrigação do requerido em pagar ao autor a quantia de
R$ 6.682,86, acrescida de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária de acordo
com a Tabela Prática do E. TJSP, ambos a contar do vencimento da NF 1750. Em razão
da sucumbência recíproca, custas e despesas processuais rateadas entre as partes, cada
uma delas condenada ao pagamento dos respectivos honorários advocatícios.
Apelaram ambas as partes.
A ré (fls. 103/112) manifestando-se pela existência de defeitos formais no
instrumento de cessão; inexistência do débito e existência de crédito a compensar.
O autor, de forma adesiva, pleiteando a condenação da ré ao pagamento
exclusivo das verbas de sucumbência (fls. 127/133).
É o relatório.
Os recursos não podem ser conhecidos.
Segundo se observa dos autos, as partes interpuseram os recursos sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1003750-89.2018.8.26.0445 - Pindamonhangaba - T - Voto no 45.405
comprovação do recolhimento do preparo recursal.
Pelos despachos de fls. 148 e fls. 154, foi determinado o recolhimento do
preparo em dobro, no prazo de cinco dias, nos termos do art. 1.007, caput, e § 4o, do
CPC.
Todavia, as partes deixaram transcorrer in albis o prazo assinalado para
recolhimento (fls. 152 e fls. 156), o que implica na deserção (art. 1.007, § 4o, CPC).
Ante todo o exposto e pelo mais que dos autos consta, não conheço dos
recursos.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator